Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CAUTELAR. VEDAÇÃO A NOVAS PENHORAS. IRRETROATIVIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo o pedido deduzido voltado à rescisão do negócio jurídico, não configura julgamento ultra petita o estabelecimento de condições indispensáveis para que tal se opere com respeito aos direitos de terceiros de boa-fé.
4. A ordem cautelar para impedir o registro de novas penhoras na matrícula não pode produzir efeitos retroativos, sob pena de violação ao princípio da publicidade.
5. Embargos declaratórios não providos.